Tribunal: TJDFT
Processo: 0729526-53.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-30
Data de publicação: 2022-07-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MONITÓRIA. PROVA ESCRITA. TÍTULOS EXECUTIVOS. REQUISITOS. CERTEZA. LIQUIDEZ. EXIGIBILIDADE. CONTRATO DE HONORÁRIOS. REMUNERAÇÃO. ILÍQUIDA E INCERTA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A ação monitória deve ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter o direito de exigir cumprimento obrigacional específico da parte devedora, na forma exata do art. 700 do Código de Processo Civil.
2. A prova escrita necessária, embora não tenha eficácia imediata de título, deve apresentar as características básicas dos títulos executivos, quais sejam a certeza, a liquidez e a exigibilidade. Precedentes deste Eg. Tribunal de Justiça.
3. O contrato que não se insere nas hipóteses do art. 784 do Código de Processo Civil, bem como não apresenta certeza, liquidez e exigibilidade, não se mostra como prova escrita suscetível à tutela jurisdicional a qual se busca com a propositura da ação monitória.
4. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.